Tribunal: TJBA
Processo: 0501764-45.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501764-45.2016.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: TIM CELULAR S.A. Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela Fazenda Pública. 2. A sentença recorrida não observou a exigência de intimação pessoal do exequente com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente com advertência expressa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do exequente, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção. 5. A ausência de advertência específica na intimação inviabiliza a extinção do feito, conforme precedentes do TJ-BA. 6. A decisão recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, ao extinguir o processo sem oportunizar manifestação adequada da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, sob pena de nulidade da sentença. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do APELAÇÃO CÍVEL nº 0501764-45.2016.8.05.0112, em que figura como recorrente MUNICÍPIO DE ITABERABA e, como parte recorrida, TIM CELULAR S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ________________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça